Tribunal: TJSP
Processo: 1065326-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o

Ementa:

ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o lançamento por homologação, característico daquele tributo – Possibilidade, todavia de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000642481
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1065326-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JORGE TADEU MARGUEIRO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1065326-61.2019.8.26.0053
Recorrente : Juízo ex officio
Apelante
: Município de São Paulo
Apelado
: Jorge Tadeu Margueiro
Comarca
: São Paulo
Interessado : Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico do Município de
São Paulo
Voto no 38.866.
ITBI Município de São Paulo Concessão de segurança
para que o Município impetrado se abstenha de exigir o
recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no
11.154/91 Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B,
daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial
deste Tribunal
Dispositivos que impõem o prévio
arbitramento da base de cálculo Exigência incompatível
com o lançamento por homologação, característico daquele
tributo

Possibilidade, todavia de se realizar o
arbitramento de valores, após o recolhimento pelo
contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN. Recursos
oficial e voluntário não providos.
V i s t o s.
Mandado de segurança impetrado com vistas a
determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ITBI
calculado segundo o valor de mercado apurado na forma estabelecida pela
Lei 14.256/06.
Da sentença de fls. 110/116, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Gilsa Elena Rios, que concedeu a ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
apela a Municipalidade vencida.
Preliminarmente, argui inadequação da via
mandamental e a falta de interesse de agir. No mérito, invoca os seguintes
argumentos, em resumo: não há que se falar em violação do princípio da
legalidade, eis que a disciplina do tributo está expressa e integralmente
regulada pela Lei Municipal 11.154/91, com as alterações posteriores;
quanto à base de cálculo daquele tributo, sabe-se que ela é o valor venal do
bem transmitido, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito
seria negociado à vista, em condições normais de mercado; o valor venal,
portanto, é sinônimo de “valor de mercado”; o valor da transação não
necessariamente corresponde ao valor venal do imóvel, mormente no caso
de vendas judiciais forçadas, realizadas, as quais nunca se perfazem pelo
efetivo valor de mercado dos bens, uma vez que não se dão em condições
normais de negociação; por outro lado, ainda que a base de cálculo do
IPTU e do ITBI seja o valor venal do imóvel, a expressão monetária desse
valor não será necessariamente a mesma para ambos os impostos, pois os
fatos geradores de cada tributo ocorrem em momentos distintos.
Regularmente processado e respondido.
A decisão está, outrossim, submetida ao reexame
necessário, por se tratar de sentença concessiva da ordem em mandado de
segurança.
Remetidos os autos, em seguida, à Douta
Procuradoria de Justiça, esta deixou de oferecer manifestação (fls. 156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Houve ainda oposição do impetrante ao julgamento virtual (fls. 150).
É o relatório.
Afastam-se de plano as preliminares levantadas
no apelo. Em primeiro lugar, revela-se desnecessária, in casu, a produção
de provas. De fato, os documentos acostados na inicial e as informações
trazidas pela autoridade impetrada, em cotejo com a legislação municipal
que se aplica ao caso, são suficientes para o deslinde da controvérsia.
Em segundo lugar, não prospera igualmente a
alegação de falta de interesse processual, pois não estão os impetrantes
obrigados a esgotar os recursos de que dispõe na esfera administrativa para
só então reclamar o provimento jurisdicional almejado. Ademais, trata-se
de clara pretensão resistida, de maneira que é plenamente verificado o
interesse processual da recorrida.
Dito isso, não comportam provimento os recursos
oficial e voluntário.
Com efeito, o impetrante busca impugnar a
exigência do ITBI calculado nos termos do que dispõe a Lei Municipal no
14.256 de 2006 e incidente sobre o 03 imóevl indicado na inicial a fls. 02,
cadastrado junto ao Município de São Paulo, através do contribuinte no
090.180.0023-1 e registrado na Matrícula no 242.548, do 11o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital.
O impetrante esperava recolher o imposto com
base no valor venal do bem para fins de IPTU ou com base no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
transação. No entanto, à luz daquela lei municipal, o valor do imóvel, para
fins de recolhimento do imposto, atingiria uma importância muito maior,
conforme explicado a fls. 03/04, porquanto fundado no valor de referência
atribuído pelo ente público às transações realizadas.
O douto Juízo de Direito concedeu-lhe a liminar
pleiteada e, ao final, reconheceu-lhe o direito líquido e certo ao
recolhimento do ITBI, sem a incidência das regras da Lei no 14.256/06.
Daí este apelo.
A
Municipalidade
impetrada
apoia-se
na
assertiva de que a base de cálculo do tributo continua sendo o valor venal
do imóvel, tal como estabelecido nos artigos 38 do CTN e 7o, da Lei
Municipal no 11.154/91, entendido este como sendo o valor pelo qual o
bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado.
Ampara-se, também, no argumento de que a lei
municipal em apreço cuidou tão-somente de estabelecer um procedimento
para o cálculo do valor de mercado do bem, passível de questionamento
pelo contribuinte, que poderia reclamar uma avaliação especial, não
redundando necessariamente dessa prática, então, a majoração do valor
venal estimado quando do lançamento do IPTU.
Pois bem. Este Relator entendia ser possível à
Municipalidade de São Paulo, para fins de cobrança do referido imposto e
de aferição de sua base de cálculo, proceder à apuração e publicação dos
valores venais atualizados dos imóveis nos moldes por ela pretendidos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
considerar válidos os artigos 7o-A e 7o-B, da Lei Municipal no 11.154/91,
acrescentados pela Lei no 14.256/2006. Como se sabe, tais dispositivos
instituíram o uso dos chamados “Valores Venais de Referência” para
cobrança daquele tributo, oportunizando, todavia, aos contribuintes, a
possibilidade de impugnarem tais valores e de solicitarem uma avaliação
especial do imóvel tributado.
Referido
entendimento,
no
entanto,
foi
modificado para alinhar-se à decisão do Colendo Órgão Especial tomada
quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0056693-19.2014.8.26.0000 (Des. Rel. Paulo Dimas Mascareti, j.
25.03.2015), no âmbito da qual se reconheceu a inconstitucionalidade dos
mencionados artigos 7o-A e 7o-B, bem como do artigo 12, todos da Lei no
1.154/91, do Município de São Paulo. Desse venerando aresto transcreve-
se ementa a seguir:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação
dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de
dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que estabelece o
valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista, em condições
normais de mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que, a despeito de não
manifestar de forma expressa, implicitamente também questionou as
disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação municipal
Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que não se
confunde necessariamente com aquele utilizado para lançamento do IPTU
Precedentes do STJ Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa
linha, não representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia o 'real
valor de mercado do imóvel' 'Valor venal de referência', todavia, que
deve servir ao Município apenas como parâmetro de verificação da
compatibilidade do preço declarado de venda, não podendo se prestar
para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a adoção
da tabela realizada pelo Município Imposto municipal em causa que está
sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte
antecipar o recolhimento Arbitramento administrativo que é providência
excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão na hipótese de
ser constatada a incorreção ou falsidade na documentação comprobatória
do negócio jurídico tributável Providência que, de toda sorte, depende
sempre da prévia instauração do pertinente procedimento administrativo,
na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se
submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta ao
princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal
Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o
recolhimento antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12
da Lei Municipal no 11.154/91, por representar violação ao preceito do
artigo 156, inciso II, da Constituição Federal Registro imobiliário que é
constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador do ITBI
Regime constitucional da substituição tributária, previsto no artigo 150, §
7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja vista que
não se cuida de norma que autoriza a antecipação da exigibilidade do
imposto de forma irrestrita Arguição acolhida para o fim de pronunciar
a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91,
do Município de São Paulo.” (destaques deste Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Conforme
se
nota
desse
julgado,
a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B decorre da prévia imposição
de valores venais a serem usados pelos contribuintes no cálculo do
imposto. Porque, tratando-se de lançamento por homologação, compete ao
contribuinte declarar e recolher a quantia devida, só após o que poderá a
Municipalidade, em caso de discordância, valer-se da prerrogativa prevista
no artigo 148 do Código Tributário Nacional, com observância dos
preceitos legais.
Assim, como registrado no v. acórdão do Órgão
Especial, nada impede a utilização pelo ente público do “Valor Venal de
Referência”, previsto no artigo 7o-A da Lei Municipal no 11.154/91, desde
que ele sirva “tão somente como parâmetro de verificação da
compatibilidade da base de cálculo obtida a partir do preço declarado de
venda do imóvel, na transação objeto da exação, com a realidade do
mercado imobiliário”.
Bem por isso, a medida que melhor soluciona o
presente caso passa pelo reconhecimento de que não é legítima a cobrança
em questão, porquanto fundada em dispositivo inconstitucional.
Não obstante, deve ficar registrado que, uma vez
recolhido o imposto pelo contribuinte
e caso entenda configurada
qualquer das hipóteses do artigo 148 do Código Tributário Nacional , a
Municipalidade poderá instaurar processo administrativo para, à luz do
contraditório e da ampla defesa, apurar a veracidade do valor declarado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1065326-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 38.866 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
sendo o caso, arbitrar o montante correto.
Destarte, em consonância com as considerações
tecidas no mencionado aresto, a respeito do direito do ente tributante de
proceder ao arbitramento de valores, nos termos do artigo 148 do CTN,
fica consignada a essa observação.
Ante o exposto, em suma, nega-se provimento
aos recursos ex officio e voluntário.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica